Tribunal: TJDFT
Processo: 0739911-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0739911-13.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: MULTIPLOS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA, CARLANA CAROLINA SANTOS CHAVES, WEISS WEBBER ARAUJO CAVALCANTE AGRAVADOS: CARLANA CAROLINA SANTOS CHAVES, WEISS WEBBER ARAUJO CAVALCANTE, ADA CAIXETA GALVAO, CHRISANTO LOPES GALVAO NETTO, NETTO GALVAO FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME, MULTIPLOS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, por MÚLTIPLOS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA e WEISS WEBBER ARAUJO CAVALCANTE e OUTRA, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante repisa os argumentos lançados em seu recurso especial e pleiteia o provimento do presente agravo. Os demais recorrentes sustentam que a matéria controvertida foi prequestionada e que a tese recursal analisada prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033